Tribunal: TJMT
Processo: 1016466-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016466-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DECIO FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADA:- MARILZA GOMES DE SOUZA
Agravo de Instrumento n. 1016466-40.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, em Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens, indeferiu o pedido em que o agravante pleiteava a determinação para que a agravada exiba o contrato de compra e venda ou escritura do imóvel residencial localizado na Rua João Pinheiro, no 300, Bairro Jaraguá, Montes Claros/MT, com área de 150,00m2, objeto de partilha.
Aduz que o pedido não foi concedido porque seria de competência das partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando aos autos os atos e diligências que lhe competem.
Alega que esse bem foi adquirido na constância da união, e os respectivos documentos (contrato de compra e venda ou escritura pública) estão na posse da agravada, que reside no local, e se nega lhe fornecer uma cópia.
Afirma que o bem foi individualizado, e os documentos são essenciais para a partilha da posse/propriedade.
Assevera que cumpriu todos os requisitos exigidos pelos arts. 396 e 397 do CPC.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido para que a agravada exiba o contrato de compra e venda ou escritura do imóvel residencial a ser partilhado, proferido nos seguintes termos:
(...)
Indefiro o pedido de ref. 43, visto que se trata de ato que pode ser realizado pela parte.
Tendo em vista que é de competência das partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando aos autos os documentos e diligências que lhe competem, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os atos e diligências que lhe competem, juntando aos autos os documentos comprobatórios da propriedade do imóvel em questão, sob pena de arquivamento do feito. (Id 101542477 - Pág. 61)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator